Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à viabilidade de suspensão do curso processual, em razão do acordo extrajudicial firmado com o devedor, o que não caracterizaria perda superveniente do objeto da ação à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
II. A notícia de acordo firmado entre as partes não se amolda às previsões legais de suspensão do curso processual.
III. A mera comunicação da celebração do acordo extrajudicial, sem a citação do devedor, retrata a falta de interesse-utilidade da ação e, com isso, fica afastada a alegada ocorrência de dano processual.
IV. Por consequência, resulta acertada a sentença extintiva, sem resolução de mérito, com base no artigo 330, inciso III c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual), pois a “autocomposição” realizada em momento anterior à citação do executado revela falta de utilidade do processo.
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.